Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-09.1987.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – Indeferimento do levantamento da indenização depositada – Documentos apresentados que comprovam a legitimidade da apelante para o levantamento – Inexistência de oposição ao longo de todo processo – Artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/1941 – Recurso provido.